Tribunal: TJDFT
Processo: 0743142-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Em que pese ser possível a utilização de meios atípicos no processo de execução, eles têm caráter excepcional e subsidiário, sendo necessária a demonstração de situação que justifique a imposição da medida mais gravosa ao executado.
2.A simples frustração na localização de bens do devedor não permite concluir que houve ocultação patrimonial ou fraude à execução.
3.Recurso conhecido e desprovido.